Tribunal: TCU
Processo: 046.741/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12437/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no Acórdão 4333/2014-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.741/2012-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsável: Paulo César de Oliveira Campos (XXX.190.087-XX) 1.2. Órgão: Embaixada do Brasil em Madri - MRE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir os presentes autos à SecexDesenvolvimento.